Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709143-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UBIRAJARA LIMA PIRES, JULIANA FREITAS BORGES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados a oferecer resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator